Tribunal: STF
Processo: Rcl 35641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Paulo César Gonçalves, em face da decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0000267-97.2017.8.19.0057. 
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, em razão da má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
    3. Quanto ao contexto fático do processo de origem, a parte autora narra ajuizada ação de reparação por danos morais ante falha na prestação do serviço de telefonia em toda a localidade de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, por 21 (vinte e um) dias pela operadora Claro e 14 (quatorze) dias pela operadora TIM. Noticia que a ação foi julgada improcedente pela Corte de origem, ao fundamento da ausência de comprovação dos dias em que houve a alegada interrupção do serviço.
    Contra essa decisão, reporta interposto recurso inominado, ao qual a Corte de origem negou provimento. Relata interposto, então, recurso extraordinário, à alegação de infringência aos arts. 1º, III, e 5º, V, X e XXXII, da Lei Maior. 
    Expõe que o apelo extremo não foi admitido pela Corte de origem. Aduz que, nessa ocasião, a Corte fluminense reputou adequados à espécie os paradigmas do ARE nº 835.833-RG (Tema 800), do ARE nº 950.787-RG (Tema 890), do ARE nº 927.467 (Tema 869), do AI 839.695 (Tema 413) e do ARE 837.318 (Tema 798). 
    Contra essa decisão, alega interposto agravo interno, mediante o qual mantida a inadmissão do apelo extremo. Em face desse acórdão, o reclamante assevera interposto agravo do art. 1.042 do CPC, ao qual o Tribunal de origem não conheceu.
    Dessume a ocorrência de usurpação de competência desta Suprema Corte, ao argumento de que não se adequam os Temas 413, 798, 800, 866, 869 e 890 da sistemática de repercussão geral à espécie dos autos. 
    Justifica que, conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal decidido pela ausência de repercussão geral das causas que tramitam perante Juizado Especial Cível em matéria de responsabilidade pelo inadimplemento de obrigação assumida em contrato de Direito Privado, foram violados os princípios da segurança jurídica e da isonomia entre os cidadãos sapucaienses, uma vez que há inúmeras ações com mesmo objeto cujo pedido foi julgado procedente.
    Postula a concessão de medida liminar para suspender o trâmite dos processos que versam sobre os mesmos fatos e direitos e que se encontram pendentes de julgamento ou ainda não transitaram em julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do recurso extraordinário. 
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Verifico que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, ao consignar harmônico o acórdão recorrido com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal exarado ao julgamento do ARE nº 835.833-RG (Tema 800), do ARE nº 950.787-RG (Tema 890), do ARE nº 927.467 (Tema 869), do AI 839.695 (Tema 413) e do ARE 837.318 (Tema 798) da sistemática de repercussão geral, conforme de vê dos seguintes excertos do julgado:
    “ [...] 
    Em relação à alegada inobservância do artigo 1º, III, da Constituição Federal, ao julgar o ARE nº 950.787RG/SP, afastou a presença de repercussão geral nesse tema (Tema nº 890), por importar em ofensa reflexa à Constituição Federal eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional. A propósito, o acórdão restou assim ementado: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 890. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.(ARE 950787 RG, Relator Min. EDSON FACHIN, julgado em 28/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 07-02-2017 PUBLIC 08-02- 2017) 
    Cumpre acrescentar, quanto ao reconhecimento ou não do direito à indenização por dano moral em relação contratual, que eventual ofensa a dispositivos constitucionais, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de revisão do quadro fático-probatório e de afronta à legislação infraconstitucional e à interpretação de cláusulas contratuais. Nesse sentido também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 927.467 RG/RJ, objeto do Tema nº 869, afastando a ocorrência de repercussão geral nessas hipóteses: 
    CONSUMIDOR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 927467 RG, Relator Min. EDSON FACHIN, julgado em 03/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 15-12-2015 PUBLIC 16-12- 2015) Ainda em relação ao pleito indenizatório, ao julgar o AI 839.695/AM, paradigma do Tema 413 do STF, foi assentado que não há repercussão geral quando se trata de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor: RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Quantum indenizatório. Danos morais e materiais. Concessionária de serviço público. Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (AI 839695 RG, Relator Min. MINISTRO PRESIDENTE CEZAR PELUSO, julgado em 09/06/2011, DJe-168 DIVULG 31-08-2011 PUBLIC 01-09-2011 EMENT VOL-02578-02 PP-00176) 
    Também, ao julgar o ARE 837.318/SP e o ARE nº 835.833/RS, objeto, respectivamente, do Tema nº 798 e n° 800, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência presumida de repercussão geral nas causas que tramitam perante Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95), tanto em matéria de revisão contratual, Tema n° 798, ou responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado, Tema n° 800 (“Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04/2018 - conforme Processo STF/SEI 010927/2017. Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado”). As questões restaram assim ementadas: 
    [...]
    Além disso, por ocasião do julgamento do ARE 919285/RS, paradigma do Tema n° 866, entendeu o Supremo Tribunal Federal que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário estruturado sobre suposta violação de norma infraconstitucional, quando se cogita de hipótese de ofensa oblíqua à Constituição Federal: 
    [...]
    Logo, se não há repercussão geral nas causas em que se sustente situações de mera agressão indireta à Constituição Federal, então, na forma do artigo 1.030, I, “a”, do CPC/2015, não havia razão para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto. Registre-se, finalmente, admitir-se a aplicação da sistemática da repercussão geral não apenas a questões fáticas absolutamente idênticas, podendo-se também fazê-lo em situações apenas similares quando realizado o cotejo da controvérsia constitucional contida no paradigma com a situação a ser analisada. A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 543-B. IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL A QUESTÕES FÁTICAS SIMILARES. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Atende a garantia constitucional da celeridade e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) a aplicação da sistemática da repercussão geral a questões fáticas similares, tendo em vista a identidade da controvérsia constitucional a ser analisada com a do paradigma apontado em repercussão geral. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 801843 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08- 2014 PUBLIC 15-08-2014) 
    À conta de tais fundamentos e na forma do artigo 1.030, I, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto. [...]”. 
    2. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015. Essa modalidade recursal não foi conhecida pela autoridade reclamada. Eis a decisão reclamada, de cujo teor extraio (grifei):
    “Trata-se de agravo previsto no art. 1042 do CPC (fls. 428/439) interposto em face de acórdão prolatado pelo Órgão Especial que conheceu e não proveu o agravo interno em extraordinário. 
    Vale lembrar que, a luz do artigo 1.030, §2º, do CPC/2015, a jurisdição desta Terceira Vice-presidência se esgotou no Órgão Especial ao decidir por manter a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, no julgamento do agravo interno. 
    Desse modo, DEIXO DE CONHECER do agravo de fls. 428/439, eis que manifestamente incabível. ”. 
    3. Não há falar em usurpação de competência.
    4. A norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno para impugnar a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria não tenha sido reconhecida como de repercussão geral por Suprema Corte:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    5. Nestes termos, ao manter a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada por este Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria.
    6. Demais disso, destaco que o CPC/2015 excetuou, em seu art. 1.042, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, esta decisão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Confira-se:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Redação dada pela Lei nº 13.256 de 2016).
    7. Com efeito, à míngua de previsão legal, a utilização do agravo do art. 1.042 do CPC com o fito de desafiar o acórdão em agravo interno em que aplicada a sistemática de repercussão geral consubstancia erro grosseiro, tendo em conta a inadequação da via recursal.
    8. Portanto, tendo a parte se valido do meio impróprio, ausente seu interesse processual, na modalidade da adequação, para impugnar a decisão de origem, em razão da inviabilidade da modalidade escolhida, na dicção do art. 485, VI, do Codex Processual.
    9. Dessa maneira, ao não conhecer da modalidade recursal utilizada pela parte ora reclamante, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A propósito, colaciono, inter plures (grifei):
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 18.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O art. 1.042 do CPC/2015 excetua das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 29878 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 11.3.2019)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017)
    10. Lado outro, a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal, de modo que não se excogita, nesta via estreita processual, da veiculada afronta à decisão exarada por esta Corte. Não há, no ponto, contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal. Nesse sentido (grifei):
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM AMPARADO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1.030, I, “A”, DO CPC). RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM (ART. 1.030, § 2º, DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da Repercussão Geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (Rcl 31442 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 16.10.2018) 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 23838 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017) 
    11. A robustecer a orientação de ausência de usurpação de competência, cito as seguintes decisões singulares, inter plures, nas quais versada idêntica questão quanto à falha na prestação do serviço de telefonia: Rcl 35643, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 28.8.2019, Rcl 36042, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 28.8.2019, Rcl 35853 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 16.8.2019, Rcl 35854, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 16.8.2019, Rcl 36124, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 09.8.2019, Rcl 35987, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 08.8.2019. 
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora